Tribunal: STF
Processo: ARE 1341280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO TETO SALARIAL, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO NA LEI Nº 11.738/08 DE PISO SALARIAL INTEGRAL PARA AQUELES QUE CUMPRAM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS E, PROPORCIONAL, PARA AQUELES QUE CUMPRAM CARGA HORÁRIA SEMANAL INFERIOR. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL NA REMUNERAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 19; 37; II; 60, § 4º, I; e 61, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Questiona-se, nestes autos, se o vencimento da autora está em acordo com o piso salarial profissional estabelecido pela lei nº 11.738/2008, levando-se em consideração a carga horária exercida.
    (...)
    Extrai-se a previsão de piso salarial integral para aqueles que cumpram carga horária de 40 horas semanais e, proporcional, para aqueles que cumpram carga horária semanal inferior, sendo o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos (26 horas e 40 minutos), reservando-se o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
    (...)
    No âmbito do Município de Miracema, a lei municipal nº 1.367/2011, que disciplinou a instituição do Plano de carreiras e Remuneração do Magistério Público, definiu a jornada de trabalho de 23 horas de aula, incluindo horário de recreio e 2 horas de atividades, perfazendo o total de 25 horas semanais:
     (...)
    Infere-se que, na composição da jornada de trabalho, a lei municipal não se atentou ao limite máximo de 2/3 para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e de 1/3 para as atividades extraclasse. 
    Verifica-se que a ora apelante cumpria jornada de 23 horas de atividades de interação e apenas 2 horas de atividades de planejamento extraclasse. Levando-se em consideração que as 23 horas de atividades de interação correspondem àquele limite máximo legal de 2/3, tem-se que 11,5 horas havia de ser reservada às atividades extraclasse, por corresponder ao 1/3 restante, nos termos da legislação federal.
    Logo, a carga horária total da ora apelante foi, em verdade, de 34,5 horas, o que corresponde a 86,25% do piso nacional dos professores.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente